Tribunal: TJMT
Processo: 1014393-27.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014393-27.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Estupro]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), A. T. M. F. - CPF: 119.479.281-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDEMIR DE JESUS CAVALHEIRO - CPF: 018.129.071-50 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1014393-27.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: CLAUDEMIR DE JESUS CAVALHEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– PERSEGUIÇÃO MAJORADA E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER –
PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
MODUS OPERANDI
– NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO CLAUSTRO POR CAUTELARES DIVERSAS – CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista o
modus operandi
da conduta, revelado pela suposta prática, por aproximadamente dez anos, de abusos sexuais e perseguição cometida pelo padrasto em desfavor de sua enteada.

Enunciado nº 43 da Turma de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Evidenciada a pertinência da prisão preventiva, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

“
O Supremo Tribunal Federal entende que a contemporaneidade relaciona-se com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia
” [STF. HC nº 223538 AgR. 2ª Turma. Relator Ministro André Mendonça. Julgado em: 15/5/2023. DJe: 25/5/2023].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1014393-27.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE: CLAUDEMIR DE JESUS CAVALHEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Claudemir de Jesus Cavalheiro
, apontando como autoridade coatora o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que mantém preso cautelarmente o paciente, denunciado pela prática dos crimes previstos no artigo 147-A, § 1º, I e II, e art. 147-B,
caput
, ambos do Código Penal [
perseguição majorada
e
violência psicológica contra a mulher
].

A defesa sustenta que:
1)
não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos nos arts. 312 e 313, I, do CPP;
2)
o paciente é primário e não há medida protetiva deferida em seu desfavor;
3)
são suficientes as medidas cautelares alternativas e;
4)
não há contemporaneidade entre os fatos delituosos e a decretação da prisão preventiva.

Com essas considerações, requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ainda que com a aplicação de medidas cautelares.

O pedido de tutela liminar foi indeferido (id. 172906160).

As informações foram dispensadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 173644653).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1014393-27.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, a impetrante busca cessar o constrangimento ilegal a que é submetido
Claudemir de Jesus Cavalheiro
, por ordem do juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT,
dentro da Ação Penal n. 1005915-07.2023.8.11.0040, na qual foi denunciado como incurso nos artigos 147-B,
caput
, art. 147-A, § 1º, I e II
[
violência psicológica contra a mulher
e
perseguição majorada
]
, ambos do Código Penal, com observância da Lei n.º 11.340/06,
in verbis
:

“(...)
Fato 01 – Em data e horário não apurado nos autos, mas certo que nos três meses antecedentes à 20/05/2023, nas dependências da residência particular localizada na Rua Angelim - Casa Vermelha (casa de COABI), Bairro Centro, Distrito de Primavera, Sorriso-MT, o denunciado,
CLAUDEMIR DE JESUS CAVALHEIRO, causou dano emocional à vítima
, Ana Tamara Martins Fernandes, prejudicando seu pleno desenvolvimento, visando controlar as suas ações e comportamentos,
mediante manipulação, causando prejuízo à saúde psicológica e autodeterminação da ofendida
.

Fato 02 - Em data e horário não apurado nos autos, mas certo que no mês de maio de 2023, no Distrito de Primavera, Sorriso-MT, o denunciado,
CLAUDEMIR DE JESUS CAVALHEIRO, perseguiu, reiteradamente e pessoalmente, a vítima, Ana Tamara Martins Fernandes, com apenas 17 (dezessete) anos, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção
ou, de qualquer forma, invadindo ou
perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade
.

Infere-se dos autos que a vítima é enteada do denunciado, de modo que a ofendida reside juntamente com o denunciado, sua genitora e seus cinco irmãos (todos menores de idade).

É dos autos que o acusado
desde os cinco anos da vítima até os dezesseis anos
, portanto, desde meados de 2011 até meados de 2022,
praticou atos libidinosos e conjunção carnal com a ofendida contra a sua vontade, consistente em passar as mãos nas partes íntimas da vítima
, tocando-a na vagina e nádegas, com o fim de satisfazer a lascívia.

Nas ocasiões fáticas descritas no fato 01,
o denunciado impediu a vítima Ana Tamara de começar a trabalhar
, bem como, a proibiu de sair de casa, permitindo-lhe tão somente o deslocamento da escola para casa e vice versa, isolando-a socialmente,
causando, assim, violência psicológica contra a vítima
, controlando e manipulando as suas ações e comportamentos, causando prejuízo à saúde psicológica e autodeterminação da ofendida.

Consta que após insistência da ofendida e intervenção de sua genitora Ana Mara, o denunciado concordou em deixar a vítima trabalhar, de modo que a ofendida começou a trabalhar em uma Lanchonete de propriedade da testemunha Larissia, localizada no Distrito de Primavera.

Não bastasse,
o denunciado começou a exigir da vítima que lhe entregasse todo o seu salário e acréscimos recebidos durante o seu trabalho
, bem como,
induzia e influenciava a vítima a pedir adiantamento de pagamentos aos seus patrões, sob falsos pretextos, para comprar produtos e utensílios para a residência
.

Nas circunstâncias de tempo e local mencionadas no fato 02,
o denunciado passou a perseguir a ofendida, acompanhando e frequentando seu trabalho constantemente, ameaçando-lhe a integridade física e psicológica
, invadindo e perturbando sua esfera de liberdade e privacidade.

Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece DENÚNCIA em face de CLAUDEMIR DE JESUS CAVALHEIRO, como incurso nos artigos 147-B, caput, art. 147-A, § 1º, I e II, ambos do Código Penal, com observância da Lei n.º 11.340/06
”.

Segundo consta dos autos,
Claudemir de Jesus Cavalheiro
foi preso em flagrante, no dia 21/5/2023, e encaminhado à audiência de custódia, ocasião em que o juízo de origem decretou sua prisão preventiva, sob os seguintes fundamentos:

“(...)
II. DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO REPRESENTADO.

Verifica-se que a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva do autuado, o que foi encampado pelo MPE em audiência. (...).

In casu
, os indícios de autoria e materialidade do crime ventilado se mostram clarividentes nos presentes autos, segundo se nota, através dos depoimentos amealhados, como o da vítima A.T. M. F., em escuta especializada, relatou, em suma, que sofre agressões sexuais do padrasto autuado já há muitos anos (desde os 05 anos), algo que desembocou em assédio permanente, ameaças e vigilância constante contra a ofendida e sua família, esta também vítima de violência doméstica em forma de agressão física e opressão regada a consumo de álcool e cocaína, por anos.

Corrobora a palavra da ofendida o depoimento de sua empregadora, quem também ouviu os relatos.

Logo, clarividentes os indícios de autoria e materialidade dos crimes apurados, até pelas precárias condições que a família se encontrava, algo notado e relatado pelos policiais que efetivaram a diligência em destaque.

De outro vértice, sobre o periculum libertatis, mostra suficientemente justificado o ergástulo cautelar para
garantir o resguardo da integridade física e psicológica das vítimas, e da família toda
, inclusive, além da instrução processual, porquanto o modo de operação do agente, indica que medidas cautelares ou protetivas são insuficientes,
dado a proximidade de convívio e acesso do autor dos fatos às vítimas
.

Logo, tenho que o ergástulo provisório é necessário para garantir a ordem pública, tendo em vista
a gravidade em concreto da conduta, consubstanciada pelo modo de operação do agente, pois a perpetuação dos abusos sexuais praticados, em tese, contra a própria enteada e convivente, revelam uma personalidade desajustada por falta de equilíbrio
que merece ser contido, já que aquele quem deveria proteger o núcleo do ceio familiar foi justamente quem aproveitando-se do fácil acesso
teria molestado por inúmeras vezes, (quase todos os dias, por anos), a própria rebenta que estava sob seu escudo, além da prática incessante de violência doméstica em desfavor da convivente
. Neste sentido: (...).

Neste diapasão, temos que o bem jurídico tutelado pela Lei n. 11.340/2006 é, lato sensu, a dignidade da mulher, máxime em suas relações intrafamiliares e domésticas. A interpretação, neste sentido, não vem de ser literal, senão teleológica, dada a sua conjuntura e conteúdo. N’outras palavras, compreender o escopo da Lei implica necessariamente considerá-la em um marco amplificado, a fim de que sua aplicação nos casos concretos reverbere o seu verdadeiro telos, evitando, pois, o menoscabo às garantias ínsitas a um processo penal democrático.

Noutro giro, calha vincar, por oportuno, no que diz respeito ao princípio da proporcionalidade, não se pode deixar de observar que a reforma processual penal considerou acentuadamente a "proibição de excesso" no uso das medidas cautelares, preocupando-se de forma especial com a prisão preventiva, ao reconhecer que deve ser utilizada apenas como medida extrema, a ser adotada "em último caso". Logo, para legitimá-la, deve ser a medida adequada e necessária à hipótese. Convém explicitar que a outra face da proporcionalidade está contida na "proibição de deficiência", identificada, por exemplo, na decretação ou manutenção da prisão preventiva como instrumento de proteção da ordem pública, consubstanciada também na integridade física e psicológica da vítima, visto que, estando intimamente ligada aos critérios de adequação do art. 282, do CPP, visa evitar a prática de outras infrações penais, tendo como pressupostos a gravidade do crime, as circunstâncias do fato e a periculosidade do agente.

Por derradeiro, convém observar que um dos principais objetivos da Lei n. 11.340⁄06 é tutelar a dignidade humana da mulher vítima de violência doméstica e familiar, protegida internamente e internacionalmente pela "Convenção sobre Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher" e "Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher". Nesse sentido, a ordem pública encontra-se abalada, bem como a ofendida necessita de proteção imediata e efetiva, sendo necessário se concretizar o Princípio da Proteção previsto no art. 226, §8º, da Constituição Federal, impondo-se a realização de um juízo de ponderação entre o direito de ir e vir do réu e o direito à proteção da ofendida, de forma que no caso ora tratado prevalece, por ora, a proteção da vítima. No caso, não custa ressaltar, observa-se que a conduta supostamente praticada pelo requerido foi grave, de modo que assim, é dotado de periculosidade concreta. E no que se refere à tese de que a prisão preventiva, nos casos de violência doméstica, só caberia se houvesse medida protetiva de urgência descumprida, chamo a atenção para as particularidades que apresentam a legislação de proteção à vítima de violência doméstica, justificando a adoção de medidas protetivas para delitos que, a priori, seriam considerados de menor gravidade. E para bem demonstrar tais particularidades, creio ser necessário relembrar as razões que levaram o Congresso Brasileiro a editar a Lei nº 11.340⁄06, após a odisseia de sofrimento de Maria da Penha contra os constantes abusos praticados pelo marido, que por mais de uma vez tentou matá-la, o que na matéria é mais apropriado do que simplesmente se ater às lições de processo penal.

Apesar de, formalmente, a Lei 11.340⁄06 não conter nenhuma referência expressa ao nome desta notável brasileira, a legislação, desde seu nascedouro ficou assim conhecida em reconhecimento à sua luta pela efetividade de seus direitos, cujo sofrimento, inconformismo e determinação foram, e permanecem sendo, o principal estandarte da histórica luta para se coibir a violência doméstica praticada contra vítimas do sexo feminino, as quais, mesmo amparadas pela legislação, lamentavelmente ainda sofrem com o descaso do Poder Público que, por vezes, acaba por chancelar uma cultura retrógrada, machista e desumana que segue vitimando mulheres em situação semelhante à da que deu nome à Lei.

Logo, a despeito de eventual argumento no sentido de que o flagrante poderia atingir crimes apenados com penas que não ultrapassam 4 (quatro) anos de reclusão, se for o caso, a princípio, a interpretação sistemática do artigo 282, inciso II, com redação dada pela Lei n. 12.403⁄2011, e artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n. 11.340⁄2006, apontam para a possibilidade de decretação de prisão preventiva em casos dessa natureza, sem exigir, como prévia condição, eventual descumprimento de medida alternativa anteriormente imposta. Na realidade, a preventiva pode ser decretada de maneira originária ou autônoma, quando o juiz entender que a prisão é, desde logo, a única adequada e proporcional para a situação concreta. Deveras, o que deve guiar o magistrado é o princípio da adequação, para verificar se bastará a imposição de uma medida alternativa para resguardar a segurança da vítima, ou se, desde logo, somente a prisão servirá ao desiderato, como no caso em tela.
Nesse sentido, tratando-se de caso análogo: (...).

De outro lado, as condições pessoais favoráveis, ainda que estivessem presentes, não são suficientes por si sós para elidir a prisão preventiva fundamentadamente decretada. Resta demonstrando nos autos, assim, a necessidade e adequação da decretação da prisão preventiva, para proteção da vítima, e em garantia da ordem pública, encontrando-se atendido o princípio da proporcionalidade, em sua dimensão da vedação da proteção deficiente. Portanto, conclui-se que a prisão provisória é extremamente necessária para se resguardar a ordem púbica, instrução processual, e integridade física e psicológica da ofendida e de sua família.
II – DO DEPOIMENTO ESPECIAL
(...).

III – DISPOSITIVO.

Diante do exposto, acolho a representação, e com fulcro no artigo 312 e 313 do CPP, e artigo 20, da Lei 11.340/06 (LEI MARIA DA PENHA), para a garantia da ordem pública,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
de
CLAUDEMIR DE JESUS CAVALHEIRO
, já qualificado nos autos
(...)
”.

A exordial acusatória narra que
Claudemir
praticou atos libidinosos e conjunção carnal com sua enteada contra sua vontade, entre meados de 2011 até meados de 2022, consistente em toques nas partes íntimas dela, com o fim de satisfazer sua lascívia.

Nas mesmas circunstâncias descritas, o acusado proibiu Ana Tamara de sair de casa, exigiu que ela solicitasse adiantamentos salariais, apropriou-se da remuneração mensal dela e perseguiu-a em seu local de trabalho, controlando e manipulando suas decisões.

A defesa sustenta que não estão presentes os requisitos exigidos pelo artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal, notadamente o
periculum libertatis
.

O artigo 312 do CPP prevê que a prisão preventiva poderá ser decretada para
garantia da ordem pública
, da
ordem econômica
, por
conveniência da instrução criminal
ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, quando houver
prova da existência do crime
e
indício suficiente de autoria
, além da
comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
.

In casu
, a segregação cautelar encontra-se suficientemente fundamentada na necessidade de resguardo da ordem pública em razão do
modus operandi
do delito [supostos abusos sexuais praticados pelo padrasto contra sua enteada por aproximadamente dez anos].

Depois, não há ilegalidade na custódia embasada na preservação da integridade física e psicológica da vítima, posicionamento esse que encontra guarida na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
A segregação cautelar foi mantida pelo Juízo processante e pelo Tribunal estadual com esteio na gravidade concreta do fato e no risco de reiteração delitiva, vez que o recorrente teria praticado o crime de estupro de vulnerável contra 2 vítimas, durante aproximadamente 4 anos, e, o crime de importunação sexual, contra uma terceira vítima.
Manutenção da preventiva para a preservação da integridade física e psicológica das vítimas
. Julgados do STJ
” [STJ. AgRg no RHC 179223 / MG. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 5ª Turma. Julgado em: 9/5/2023. DJe: 15/5/2023].

No que se refere à violação do art. 313, I, do CPP,
o crime de perseguição majorada [art. 147-A, § 1º, I e II, do CP
[1]
] tem pena máxima em abstrato de 3 (três) anos, o que, somado ao delito de violência psicológica contra a mulher
[2]
[Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa], supera o limite estabelecido pelo dispositivo legal.

Sobre o tema,
Renato Brasileiro
pontua que:

“
Perceba-se que o critério fixado pelo legislador no art. 313, inciso I, do CPP, leva em consideração a pena máxima prevista para o crime doloso, que deve ser superior a 4 (quatro) anos.

Tendo em conta que, pelo menos em regra, o cabimento da prisão preventiva será determinado a partir do quantum de pena máxima cominada ao delito,
há de se dispensar especial atenção às hipóteses de concursos de crimes
, qualificadoras, causas de aumento e de diminuição de pena, agravantes e atenuantes.

Nos casos de concursos de crimes, que necessariamente devem ser dolosos, há de ser levado em consideração o quantum resultante da somatória das penas nas hipóteses de concurso material (CP, art. 69) e de concurso formal impróprio (CP, art. 70, in fine), assim como a majoração resultante do concurso formal próprio (CP, art. 70, 1ª parte) e do crime continuado (CP, art. 71).

Não se pode confundir a determinação do cabimento da prisão preventiva (CPP, art. 313, I) com a contagem da prescrição, que incide sobre cada delito isoladamente, nos termos do art. 119 do Código Penal
” [LIMA, Renato Brasileiro de.
Manual de processo penal
. 8ª ed., Salvador: Ed. Juspodivm. 2020, p. 1075].

Quanto aos predicados pessoais favoráveis elencados, especialmente a primariedade do acusado, registro que a medida extrema decorre principalmente da necessidade de resguardo à ordem pública, consubstanciada no
modus operandi
empregado nos atos delitivos, perpetrados durante anos em desfavor de sua enteada, de modo que as condições favoráveis mostram-se irrelevantes quando presente o perigo gerado pela liberdade do acusado.

Destarte, restaram devidamente demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, com a indicação dos fatos concretos que justificam a imposição e manutenção dela para garantia da
ordem pública
, o que impede a aplicação de medidas cautelares alternativas, haja vista que as circunstâncias do delito demonstram a insuficiência delas.

Por fim, em relação à ausência de contemporaneidade do decreto preventivo, o instituto se cinge “
aos motivos ensejadores da prisão e não ao momento da prática do fato ilícito
” [STJ. HC 820075 / SC. Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDF). 6ª Turma. Julgado em: 20/6/2023. DJe: 27/6/2023].

Não obstante, no caso
sub examine
, a prisão cautelar foi decretada, em 22/5/2023, ou seja, tão logo os indícios de autoria em desfavor do paciente foram apurados, considerando que a ocorrência foi registrada no dia 20/5/2023 e o atendimento psicológico realizado em 21/5/2023, de sorte que não há falar em ofensa ao princípio da contemporaneidade.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada em favor de
Claudemir de Jesus Cavalheiro
.

É como voto.

[1]
Art. 147-A. Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Pena – reclusão, de 6 (seis) meses a
2 (dois) anos
, e multa. § 1º
A pena é aumentada de metade

se o crime é cometido: I – contra criança, adolescente ou idoso; e II – contra mulher por razões da condição de sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código.

[2]
Art. 147-B. Causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação: Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a
2 (dois) anos
, e multa, se a conduta não constitui crime mais grave.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023